Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-61.2024.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS COMPROVADAS POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em exame:
Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, I, da Lei no 10.826/03), em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa.
II. Questão em discussão:
Verificar se a busca pessoal realizada foi ilícita, por ausência de fundadas suspeitas.
Analisar o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Examinar a possibilidade de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
Avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).
III. Razões de decidir:
A busca pessoal foi precedida de monitoramento policial e fundada em denúncias corroboradas por diligências, estando autorizada pelos arts. 240, §2o, e 244 do CPP e pela jurisprudência do STJ e TJMT.
A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por laudos técnicos, auto de prisão em flagrante, e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.
A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 mostra-se inviável, dado o conjunto de circunstâncias indicativas de tráfico, como a posse de droga embalada para venda, arma de fogo com numeração suprimida e quantia em dinheiro.
O apelante não preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por apresentar histórico de envolvimento com facção criminosa e antecedentes infracionais, circunstâncias que demonstram dedicação à atividade criminosa.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
“1. A realização de busca pessoal é válida quando precedida de denúncia anônima corroborada por diligência policial que comprove fundada suspeita.”
“2. O porte de arma de fogo com numeração suprimida e a posse de drogas em condições típicas de comercialização justificam a manutenção da condenação por tráfico e porte ilegal de arma.”
“3. A desclassificação do tráfico para posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação da droga ao uso próprio, ônus que incumbe à defesa.”
“4. A existência de atos infracionais graves e vínculo com organização criminosa impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2o, e 244; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o; Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, I.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/06/2024; STF, AgRg no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/02/2024; TJMT, N.U 1019086-14.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07/06/2025; TJMT, N.U 1036589-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14/11/2025; TJMT, N.U 0003770-49.2018.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06/11/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001762-61.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUAN VINICIUS RIBEIRO BORGES - CPF: 061.302.341-20 (APELANTE), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VICTOR COSTA SILVA - CPF: 055.762.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS COMPROVADAS POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.
MÉRITO.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO.
ALMEJADA A

DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a
Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que condenou
o recorrente
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, I, da Lei no 10.826/03), em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 dias-multa.

II. Questão em discussão:

Verificar se a busca pessoal realizada foi ilícita, por ausência de fundadas suspeitas.

Analisar o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Examinar a possibilidade de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).

Avaliar
a possibilidade de
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir:

A busca pessoal foi precedida de monitoramento policial e fundada em denúncias corroboradas por diligências, estando autorizada pelos
arts
. 240, §2o, e 244 do CPP e pela jurisprudência do STJ e TJMT.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por laudos técnicos, auto de prisão em flagrante, e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 mostra-se inviável, dado o conjunto de circunstâncias indicativas de tráfico, como a posse de droga embalada para venda, arma de fogo com numeração suprimida e
quantia em dinheiro
.

O apelante não preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por apresentar histórico de envolvimento com facção criminosa e antecedentes infracionais, circunstâncias que demonstram
dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. A realização de busca pessoal é válida quando precedida de denúncia anônima corroborada por diligência policial que comprove fundada suspeita.”

“2. O porte de arma de fogo com numeração suprimida e a posse de drogas em condições típicas de comercialização justificam a manutenção da condenação por tráfico e porte ilegal de arma.”

“3. A desclassificação do tráfico para posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação da droga ao uso próprio, ônus que incumbe à defesa.”

“4. A existência de atos infracionais graves e vínculo com organização criminosa impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 240, §2o, e 244;

Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e §4o;

Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC n. 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
19/06/2024;

STF,
AgRg
no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
28/02/2024;

TJMT, N.U 1019086-14.2020.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07/06/2025;

TJMT, N.U 1036589-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14/11/2025;

TJMT, N.U 0003770-49.2018.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06/11/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

KAUAN VINICIUS RIBEIRO BORGES
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
), em concurso material, à
pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Segundo a denúncia, no dia 11 de maio de 2024, por volta das 00h30min, em via pública situada na Avenida Minas Gerais (imediações do bar Gela
Guela
), Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, o apelante guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, ainda, portava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização da autoridade competente.

Em suas razões recursais, a
D
efesa suscita
preliminarmente a ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais
, por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, requer: a) a
absolvição
por ausência de provas lícitas; b) subsidiariamente, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a infração administrativa
de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/06); c) caso mantida a condenação pelo crime de tráfico,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
(tráfico privilegiado).

(ID 303501895)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a legalidade da busca pessoal e a suficiência das provas para a condenação.

(ID 303501898)

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
(ID 311445870).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR

Da preliminar de ilicitude da busca pessoal

A defesa sustenta que a busca pessoal realizada no apelante seria ilícita por ausência de fundadas suspeitas, conforme exigência do art. 244 do Código de Processo Penal, argumentando que a abordagem decorreu apenas de denúncias anônimas.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem policial não se baseou exclusivamente em denúncias anônimas, mas também em diligências investigativas realizadas pelos policiais civis, que monitoraram o local indicado e presenciaram o apelante realizando a entrega de substâncias entorpecentes a terceiros.

Os investigadores de polícia
Kauê
Boesing
Bezerra do Nascimento e Gabriel Victor Costa Silva
relataram em juízo, sob o crivo do contraditório, que após receberem informações sobre a comercialização de drogas nas imediações do bar "Gela
Guela
", realizaram monitoramento no local e visualizaram o apelante entregando embalagens do tipo "zip
lock
" para possíveis usuários, o que caracteriza situação de flagrante delito.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais da testemunha
Kauê
Boesing
Bezerra do Nascimento
:

“...
nós já tínhamos recebido diversas denúncias, né, de que ali nas imediações do na Praça da Bíblia, né, ocorrera o tráfico de drogas, né, não só da parte do
K
auan, né, mas de vários outros indivíduos
,
né, d
o
‘
C
omando
Vermelho
’
. E aí naquele dia nós fazíamos
a
investigação de rotina, né,
passando pelos bairros e a gente pode observar ali, né, uma movimentação suspeita. E aí eu e o colega, acho que
tava
eu e o Gabriel também nessa ocasião
, n
ós fizemos uma vigilância ali por alguns minutos e a gente pode observar, né, o
K
auan fazendo entrega de entorpecente
,
né, ele
tava
bem ao lado do bar
“Gela
G
uela
”
, né, era uma, antigamente era uma casinha de madeira ali abandonada, acho que hoje tá destruída
, e
ele
ficava naquele ponto ali fazendo a entrega do material

(
...
) e
u me lembro no momento que nós ficamos ali até a abordagem,
ele
tava
sozinho fazendo a entrega, né
? Eu não recordo se tinha mais um parceiro com ele.
Eu record
o
assim
,
de pessoas pegando,
né, e saindo
.
(...)
Ele
tava

portando a arma na cintura

e o entorpecente
tava
no bolso dele
. Aí fizemos uma busca ainda ali no local, né? Mas eu não recordo, eu acho que o
entorpecente

tava
todo com ele. Eu não recordo se tinha um sofá velho ali, mano. Era bem uma casinha abandonada, né? Salvo engano,
tava
tudo com ele, né? Tudo seu
,
portando nas vestes ali.
..
”.
(Fase Judicial – Testemunha
Kauê
Boesing
Bezerra do Nascimento
–
relatório de mídia).

No mesmo diapasão foram as declarações do agente policial
Gabriel Victor Costa Silva
, em ambas as fases procedimentais. Vejamos:

“
QUE estava na equipe policial que conduziu KAUAN VINICIUS RIBEIRO BORGES, alcunha FUSION, até esta delegacia;
QUE nessa madrugada, a equipe policial realizava diligências investigativas, após receberem denúncia da comercialização de drogas nas imediações do Bar Gela
Guela
, localizado na Avenida Minas Gerais, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade
; QUE o público que ali frequentava a casa abandonada que fica ao lado do bar, tinha as características de usuários de droga e que
depois de observar que KAUAN, portava drogas para vendas a equipe realizou a abordagem na calçada; QUE após a revista pessoal, foi localizado na posse de KAUAN, 02 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 revolver, calibre 32, com 06 munições intactas e a quantia de R$105,00
;
...”. (Fase
Policial
– Testemunha Gabriel
Victor Costa Silva
– id. 303501517).

“...
nós tínhamos receb
i
do
as denúncias
anônim
a
s, né, em relação
à
comercialização de entorpecente ali próximo a ao bar de Jardim das Palmeiras
. Dessa forma, no mesmo dia, nós
fomos fazer o monitoramento
n
a parte
da noite
e podemos observar que o suspeito Kauan
,

próxim
o a
calçada
,

es
tava entregando pacotes de
ziplock
para possíveis usuários
.
Dessa forma, fora do bar, né, ali na calçada, nós fizemos a abordagem, abordagem do suspeito e podemos encontrar porções de entorpecentes, dinheiro e um revólver em posse do suspeito

(...)

vendendo, ele
confessou (
no momento da abordagem
que estava
vendendo
a
droga
)...
”. (Fase Judicial – Testemunha
Gabriel Victor Costa Silva
- relatório de mídias).

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a visualização de ações típicas do tráfico de drogas, incluindo a entrega de objetos a terceiros, somada à posterior apreensão de entorpecentes, arma de fogo e dinheiro, caracteriza a justa causa exigida para a abordagem pessoal:

"
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. 'O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
' (
AgRg
no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin,
DJe
de 28/2/2024)." (
AgRg
no HC n. 883.286/SE, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS OBTIDAS POR BUSCA PESSOAL AUTÔNOMA.
VALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A busca pessoal é admitida nos termos dos
arts
. 240, § 2o, e 244 do CPP, e independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita, o que se verificou no caso concreto mediante informes da Agência Local de Inteligência sobre o envolvimento do réu com o tráfico de drogas." (N.U 1019086-14.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)
.

“
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas.
Prisão preventiva.
Nulidade da busca pessoal
. Negativa de autoria. Medidas cautelares diversas. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

(...)

Tese de julgamento:

1.
A denúncia anônima corroborada por elementos objetivos e diligências preliminares autoriza a busca pessoal, desde que
presentes fundadas
suspeitas da prática delitiva.

(...)
.

(N.U 1036589-20.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
.

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar de ilicitude da busca pessoal
arguida pela Defesa.

MÉRITO

Da materialidade e autoria delitivas

A
materialidade dos crimes
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID
303501509
), boletim de ocorrência (ID
303501511
), termo de exibição e apreensão (ID
303501515
), laudo de constatação preliminar (ID
303501522
), laudo definitivo (ID
303501883
) e laudo de balística (ID
303501884
).

Quanto à
autoria,
os depoimentos dos investigadores de polícia
Kauê
Boesing
Bezerra do Nascimento e Gabriel Victor Costa Silva,
prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
conforme acima transcrito, por ocasião da análise da preliminar,
são harmônicos e coerentes ao afirmarem que visualizaram o apelante realizando a entrega de entorpecentes a terceiros e, após a abordagem, encontraram em sua posse
02 (duas) porções de pasta base de cocaína acondicionadas em embalagem "zip
lock
", 01 (um) revólver calibre .32 com numeração suprimida, 06 (seis) munições intactas e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro
.

Importa ressaltar, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de vícios na produção da prova, tampouco que comprometa a higidez do processo ou que indique a possibilidade de absolvição por ausência de provas.

A absolvição, como pretende a defesa, exigiria a existência de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitiva, hipótese que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei
11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
,
DA
LEI No 11.343/2006
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
(...). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1.
O tipo penal previsto
no
art. 33,caput
,
da

Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,teremdepósito, transportar, trazer consigo,guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ouemdesacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...) 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.(TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo;
Julg
. 15/10/2020;
Publ
.
PJe
26/10/2020).

Na situação retratada, o fato de trazer consigo substância entorpecente,
ter admitido a comercialização perante os agentes policiais,
além do dinheiro encontrado, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas.

No que concerne ao
crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
, a tese defensiva de absolvição igualmente não merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo termo de apreensão, laudo de balística e depoimentos dos investigadores de polícia, que confirmaram em juízo a localização do revólver calibre .32 na cintura do apelante, juntamente com seis munições intactas.

Ressalte-se que o crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente de resultado naturalístico, bastando para sua configuração que o agente porte arma de fogo com numeração suprimida sem autorização legal, como ocorreu no caso em tela.

A apreensão da arma de fogo em poder do apelante, em via pública, durante atividade de traficância, revela não apenas a materialidade do delito, mas também o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que potencializa o risco à incolumidade pública.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o réu incidi
u
no
s
suposto
s
delito
s
que lhes foram imputados, afastando o pleito absolutório do apelante.

Ademais,
o apelante não apresentou qualquer contraprova capaz de infirmar os depoimentos dos policiais, tendo permanecido em silêncio na fase inquisitiva
(id.
303501520
)
e sido declarado revel na fase judicial por estar em local incerto e não sabido
(id.
303501880
)
.

Desta forma, revelando-se a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto ao
s
crime
s
de tráfico ilícito de entorpecentes
e porte de arma de fogo
com numeração suprimida
, mantenho a condenação imposta ao réu.

Do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), alegando que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o consumo pessoal.

O pedido
não
merece acolhimento.

Conforme o art. 28, §2o, da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga
se destinava
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como
,
à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão indicam claramente a prática do crime de tráfico de drogas: a) os policiais visualizaram o apelante entregando embalagens do tipo "zip
lock
" para possíveis usuários; b) foram apreendidas porções de pasta base de cocaína acondicionadas em embalagens próprias para comercialização; c) o apelante portava arma de fogo com numeração suprimida e munições; d) foi encontrada quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita; e) o apelante não comprovou ser usuário de drogas.

Conforme o Enunciado Orientativo no 03 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "
A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas
."

Ademais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à defesa,
conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Nulidade da busca domiciliar. Quebra da cadeia de custódia.
Pedido de absolvição. Provas suficientes para a condenação
. Isenção de custas. Matéria do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(...)

11.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016),
mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas
(TJMT, Enunciado Criminal 3),
notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o
próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

(...)

(N.U 1001697-65.2024.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)
.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Da aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06)

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), alegando que o apelante preenche os requisitos legais.

O pedido
não
merece acolhimento.

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; d) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, conforme destacado na sentença, o apelante não preenche os requisitos para a aplicação da minorante, pois: a) foi encontrado traficando e portando arma de fogo com numeração suprimida; b) foi confirmado em juízo pelos investigadores da polícia civil que se trata de membro faccionado do
“
Comando Vermelho
”
, conhecido pelo vulgo "
F
usion"; c) possui registros de atos infracionais por tráfico de drogas e roubo majorado, com diversas execuções de medidas socioeducativas em Sinop e Campo Novo do Parecis.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, firmou entendimento de que o "
histórico infracional do acusado pode ser
considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que haja fundamentação idônea e circunstâncias excepcionais
" (
AgRg
no HC n. 983.787/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento nesse sentido:

"O envolvimento do agente em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, "podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas." (N.U 0003770-49.2018.8.11.0111,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019,
Publicado
no DJE 06/11/2019)
.

Portanto, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância
com o parecer Ministerial
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026